Tribunal: STF
Processo: Rcl 51192
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Max Bernardes da Costa, Daiane Silva de Avila, Eduardo Cordeiro dos Santos e Geraldo Flavio Couy, em face de ato da Delegada Civil da 1ª Delegacia de Polícia de Jaru/RO.



    Apontam violação do enunciado na Súmula Vinculante n° 14, pois a autoridade reclamada teria inviabilizado o acesso aos autos dos procedimentos investigatórios criminal n. 218/2021; 228/2021; 287/2021; 288/2021.



    Nesse sentido, aduzem:



    “(...) está ocorrendo uma grave restrição ao direito dos reclamantes, na qualidade de advogadas constituídas nos autos de um procedimento investigatório criminal que é conduzido pela na Delegacia de Polícia de Jaru/RO, de terem acesso amplo aos elementos de prova já documentados, e que estão sendo produzidos, na medida em que foram, como continuam, impedidos de extrair cópia reprográfica dos autos, ou mesmo de obter fotografia, prejudicando o contraditório e a ampla defesa.”



    Em decorrência, requerem:



    Liminarmente seja determinada a douta Autoridade Policial que suspenda a tramitação e diligências dos Inquéritos Policiais: 218/2021; 228/2021; 287/2021; 288/2021; 



    Ainda em sede liminar seja determinado a douta Autoridade Policial que forneça em caráter de urgência, sob pena de incorrer em crime de desobediência, cópia integral dos inquéritos Policiais: 218/2021; 228/2021; 287/2021; 288/2021; 



    No mérito requer sejam ratificadas as medidas liminares, bem como, seja determinado a Autoridade Policial que cumpra integralmente que dispõe a súmula vinculante 14, fornecendo cópia integral dos autos 218/2021; 228/2021; 287/2021; 288/2021, bem como, que forneça sempre que solicitado, em tempo hábil, e sempre que nova diligencia seja feita que as mesmas sejam imediatamente encaminhada a defesa dos reclamantes, assim como acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Sob pena de incorrer em crime de desobediência.” (Grifos do original)



    Indeferi o pedido liminar, determinei a emenda da inicial e solicitei informações à autoridade reclamada, as quais foram devidamente prestadas (Doc. 22). 



    O Ministério Público Federal opina pela improcedência do pedido. (Doc. 25).



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Os reclamantes alegam não ter sido viabilizada cópia integral dos inquéritos Policiais: 218/2021; 228/2021; 287/2021; 288/2021, a traduzir-se em afronta enunciado da Súmula Vinculante n° 14 do Supremo Tribunal Federal.



    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada:



    […] Primeiramente, informo que tramitaram nesta 1ª Delegacia de Polícia Civil, no ano de 2021, 04 (quatro) inquéritos policiais cujos investigados eram clientes da Advogada Adla Almeida Wensing Nazarko Coimbra (OAB/RO 10326), quais sejam IPL nº 218/2021/1ªDP/JARU, IPL nº 228/2021/1ªDP/JARU, IPL nº 287/2021/1ªDP/JARU e IPL nº 288/2021/1ª DP/JARU, dos quais apenas o lPL nº 228/2021/1ªDP/JARU segue em tramitação. 



    Informo ainda que ate a presente data, a Polícia Civil do Estado de Rondônia não adotou qualquer espécie de inquérito policial "digital/virtual", sendo que todos os procedimentos instaurados nesta unidade de Polícia Judiciária tramitam ou tramitaram de forma física e a digitalização se dá somente para facilitar o trabalho administrativo da unidade. 



    Assim sendo, o fornecimento de cópias digitalizadas, seja por e-mail ou por drive, seja para partes ou seus patronos, se dão primeiramente por gentileza, bem como por questões ambientais, haja vista a redução do uso de papel e de outros componentes que impactam o meio ambiente. 



    Causa estranheza a fato de a advogada seguir, como ela mesma ventilou, em vão, esperando fossem enviados e-mails com atualizações dos inquéritos, bem como permitindo, inerte, por tanto tempo, que esta autoridade lhe impedisse de fotografar qualquer elemento encartado ao inquérito sem protocolizar requerimento para retirada dos autos em carga. Apesar do alegado pela defensora, não prospera a informação prestada de que esta autoridade policial "negou" acesso aos autos dos inquéritos, visto que estes sempre estiveram a disposição da causídica, que por vezes se recusou em retirá-los em carga para realizar cópias ou para digitalizá-los em seu escritório, em sua própria estrutura , sempre optando por receber atualizações de forma eletrônica e fazendo uso do trabalho da ínfima equipe de escrivães de polícia lotados nesta 1ª DP. 



    A propósito, a única vez em que a causídica retirou os autos desta delegacia foi na data do dia 09/09/2021, conforme certidão expedida pelo Cartório desta Unidade, sendo que o próprio requerimento mencionava a endereço do correio eletrônico para o qual as cópias poderiam ser encaminhadas.



     Par oportuno, insta salientar que diversos e- mails foram gentilmente encaminhados à doutora com cópias virtuais dos procedimentos e suas devidas atualizações, conforme certidão. 



    De fato, no dia 07/12/2021, a advogada enviou um e-mail solicitando cópias atualizadas dos inquéritos todavia, como o acesso da caixa é aberto aos escrivães e delegados, por falha humana e pelo acúmulo involuntário de trabalho o pedido no foi atendido e as cópias digitais não foram encaminhadas, porém, como já mencionado, os autos sempre estiveram a disposição da advogada em cartório , partindo dela a opção de receber atualizações da citada forma, razão pela qual não há o que se falar em violação de quaisquer dos seus direitos. (Grifos do original)



    Consoante o exposto, a autoridade reclamada informa ter sido franqueado à defesa dos reclamantes integral acesso aos autos em tramitação. O que ocorre, aparentemente, é que as advogadas dos reclamantes pretenderam fossem encaminhadas pela autoridade policial, via e-mail, cópias atualizadas dos procedimentos. 



    Ademais, conforme as informações “os autos sempre estiveram à disposição da advogada em cartório”. Essa justificativa, reitera-se, não se confunde com ausência de acesso. 



    Nesse contexto, não se visualiza ausência de acesso ao conteúdo das investigações, nos termos da SV 14, mas ausência de envio de cópias das peças da investigação para o e-mail da defesa.



    Como se vê, ao contrário do alegado, não se visualiza a alegada negativa de acesso, mas tão somente que a forma de acesso pleiteada é que não seja viável. 



    Por fim, saliento que, na ausência de prova das alegações, presume-se a veracidade das informações prestadas pela autoridade reclamada. 



    Outrossim, conforme o entendimento da Suprema Corte, as informações oficiais prestadas por autoridades públicas possuem uma presunção juris tantum de veracidade. Vide:



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF – INOCORRÊNCIA – ATO JUDICIAL RECLAMADO QUE NÃO DESRESPEITOU O ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE INVOCADO COMO REFERÊNCIA PARADIGMÁTICA – ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE ATESTAM A OCORRÊNCIA DO PRETENDIDO ACESSO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS AOS DOCUMENTOS DOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL, À EXCEÇÃO DAS PEÇAS QUE NÃO TERIAM PERTINÊNCIA ALGUMA COM O PROCEDIMENTO PENAL INSTAURADO EM FACE DO RECLAMANTE – PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE VERACIDADE DESSAS INFORMAÇÕES OFICIAIS – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 26.983–AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 3/2/20).



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há óbice ao acesso das partes e seus advogados aos conteúdos pretendidos, tampouco há decisão judicial nesse sentido que pudesse, ao menos teoricamente, configurar a suposta afronta ao paradigma de controle, tendo em vista que as decisões foram no sentido de deferir o acesso aos autos.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas: Rcl 52.611 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 1/6/22; e Rcl 46.387 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 24/11/21, entre outros.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente